Tribunal: TJDFT
Processo: 0751777-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751777-74.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 67004916, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0704798-34.2023.8.07.0018, promovido por CECILIA SOUZA SANTOS em desfavor do agravante, na qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e acolheu os cálculos apresentados pela exequente, sob o fundamento de que é cabível a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, haja vista que “[...] tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o” (ID 217482887 dos autos de origem). Consoante decisão exarada sob o ID 67004916, esta Relatoria entendeu que a matéria em discussão já havia sido decidida anteriormente no Agravo de Instrumento no 0731699-59.2024.8.07.0000 por acórdão ainda não transitado em julgado, estando a temática acobertada pela preclusão consumativa. No agravo interno interposto (ID 67674147), o agravante sustenta que a temática em questão não foi atingida pela preclusão, pois a retificação de eventual erro de cálculo configura uma das situações que não estão sujeitas a esse instituto processual, de sorte que o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. Alega que os juros e a correção monetária são apenas encargos acessórios, de caráter processual, de modo que sua alteração não induz preclusão ou violação à coisa julgada. Explica que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar anatocismo, haja vista que o referido índice já abarca aqueles. Assevera que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/19 do CNJ, afronta o artigo 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF. Ao final, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e conhecido o agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, com fulcro no dispositivo legal supramencionado, DETERMINO a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025 às 12:42:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora